Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708233-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX JUNIO FIGUEIREDO AMARAL IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ALEX JUNIO FIGUEIREDO AMARAL, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do crime de ameaça e somente não foi solto porque não teve recursos financeiros para pagar a fiança, arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pela autoridade policial. Sustenta que o paciente é primário, não há registros formais de ocorrências anteriores em seu desfavor e o crime tem pena máxima em abstrato inferior a 4 (quatro) anos, a demonstrar o não preenchimento dos requisitos do art. 313 do CPP. Alega que o ato coator se apoia em um suposto microssistema diferenciado, dissociado do Código de Processo Penal, para justificar a necessidade da segregação cautelar do paciente, usurpando a função de legislador ao interpretar a Lei Maria da Penha. Ressalta que não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública e à aplicação da lei penal e, ademais, em caso de condenação, é altamente provável que não ficará em regime fechado, a indicar violação ao princípio da homogeneidade das tutelas cautelares. Defende que se mostram mais adequadas a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, trazendo a destaque a decisão do STF sobre o estado de coisas inconstitucional dos presídios brasileiros. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja determinada imediatamente o relaxamento da prisão do paciente, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, que seja revogada a prisão com fixação de outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que sejam convalidados os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. 1. Da fiança arbitrada pela autoridade policial A autoridade policial fixou fiança ao paciente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, por falta de pagamento, a sua prisão em flagrante foi mantida até sua apresentação perante o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, que converteu a prisão em preventiva, conforme se infere das peças de ID 56421256 p. 13 e 60/63. Não há qualquer ilegalidade neste ponto. O paciente foi preso em flagrante em 3/3/2024, acusado da prática do delito tipificado no art. 147 do CP c/c art. 5o, I e II, da Lei Maria da Penha (Nota de Culpa – ID 56421256 p. 14). A lei confere à autoridade policial a prerrogativa de arbitrar fiança em favor do preso, nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos, conforme disciplina o art. 322 do CPP. Contudo, “a fiança arbitrada pelo delegado de polícia não vincula o julgador, que poderá converter a prisão em flagrante em preventiva.” (TJ-MG - HC: 49640431520208130000, Relator: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 29/09/2020, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/09/2020) Verifica-se, ademais, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva não tem por fundamento o não pagamento da fiança, mas, sim, os indícios de materialidade e de autoria do delito, a periculosidade do agente e a necessidade de se resguardar a ordem pública, o meio social e a credibilidade do Poder Judiciário. Desse modo, fica superada a questão atinente à impossibilidade de pagamento da fiança em face da hipossuficiência do paciente. 2. Do ato coator O ato coator objeto deste writ é a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que, ao analisar a legalidade da prisão em flagrante do paciente, decidiu converter a prisão em preventiva, em decisão exarada nos seguintes termos: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal em que o autuado ameaçou de morte a avó com um facão. Em ocorrência anterior, o autuado já ameaçou a vítima com facão, quebrou a janela da casa, jogou pedra no portão. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALEX JÚNIO FIGUEIREDO AMARAL, nascido em 14/05/2004, filho de Alex Souza Figueiredo de Oliveira e Robervânia Amaral de Souza, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.(...)” Verifica-se que a decisão está suficientemente fundamentada, apresentando os elementos concretos que levaram ao convencimento motivado do juízo, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF. Notoriamente, a segregação cautelar visa resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, quando “houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” e, ainda, “em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”, conforme § 1o do mesmo dispositivo. Desse modo, a prisão preventiva, além de impedir a reiteração delitiva, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade da população pelo Poder Judiciário. E, no caso específico da violência doméstica e familiar contra a mulher, exige-se pronta atuação do Poder Judiciário, o que se denota da própria Lei Maria da Penha que, ao contrário do que alega a defesa, integra o conjunto de normas processuais que formam o microssistema de proteção de pessoas vulneráveis. Sobre o tema, pontuou o Superior Tribunal de Justiça que “a aplicação do princípio do juízo imediato na apreciação dos pedidos de medidas protetivas de urgência não entra em conflito com as demais disposições da Lei n. 11.343/06. Ao contrário, essa medida facilita o acesso da mulher vítima de violência doméstica a uma rápida prestação jurisdicional, que é o principal objetivo perseguido pelas normas processuais especiais que integram o microssistema de proteção de pessoas vulneráveis que já se delineia no ordenamento jurídico brasileiro.” (CC n. 190.666/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.) E, na hipótese, os autos evidenciam que a liberdade do paciente, por ora, representa acentuado risco à incolumidade pública e à vítima, que requereu medidas protetivas de urgência em seu favor e registrou no questionário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar já ter sofrido outras agressões por parte do autor (ID 56421256, p. 24/27). Não verifico, assim, constrangimento ilegal a autorizar a imediata soltura do paciente, estando satisfatoriamente demonstrados os indícios de autoria e de materialidade e o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e para a integridade física e psicológica da vítima, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Da homogeneidade A prisão preventiva, como já dito, é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente. Ademais, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) 4. Do estado de coisas inconstitucional Ao firmar a tese na ADPF 407, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e determinou providências por parte da União e demais entes federados, em busca de soluções para a situação dos presídios do país, mas não determinou, em momento algum, a imediata soltura dos presos, nem vetou a possibilidade do decreto de novas prisões preventivas; pelo contrário, determinou, dentre outras medidas, que juízes e tribunais motivem a não aplicação de medidas cautelares alternativas à privação da liberdade quando determinada ou mantida a prisão provisória. Confira-se: Ementa: Direitos fundamentais dos presos. ADPF. Sistema carcerário. Violação massiva de direitos. Falhas estruturais. Necessidade de reformulação de políticas públicas penais e prisionais. Procedência parcial dos pedidos. I. Objeto da ação 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental por meio da qual se postula que o STF declare que o sistema prisional brasileiro configura um estado de coisas inconstitucional, ensejador de violação massiva de direitos fundamentais dos presos, bem como que imponha ao Poder Público a adoção de uma série de medidas voltadas à promoção da melhoria da situação carcerária e ao enfrentamento da superlotação de suas instalações. II. Condições carcerárias e competência do STF 2. Há duas ordens de razões para a intervenção do STF na matéria. Em primeiro lugar, compete ao Tribunal zelar pela observância dos direitos fundamentais previstos na Constituição, sobretudo quando se trata de grupo vulnerável, altamente estigmatizado e desprovido de representação política (art. 5o, XLVII, XLVIII e XLIX, CF). Além disso, o descontrole do sistema prisional produz grave impacto sobre a segurança pública, tendo sido responsável pela formação e expansão de organizações criminosas que operam de dentro do cárcere e afetam a população de modo geral (arts. 1o, 5o e 144, CF). III. Características dos processos estruturais 3. Os processos estruturais têm por objeto uma falha crônica no funcionamento das instituições estatais, que causa ou perpetua a violação a direitos fundamentais. A sua solução geralmente envolve a necessidade de reformulação de políticas públicas. 4. Tais processos comportam solução bifásica, dialógica e flexível, envolvendo: uma primeira etapa, de reconhecimento do estado de desconformidade constitucional e dos fins a serem buscados; e uma segunda etapa, de detalhamento das medidas, homologação e monitoramento da execução da decisão. 5. A promoção do diálogo interinstitucional e social legitima a intervenção judicial em matéria de política pública, incorporando a participação dos demais Poderes, de especialistas e da comunidade na construção da solução, em atenção às distintas capacidades institucionais de cada um. IV. Reconhecimento do estado de coisas inconstitucional 6. O estado de desconformidade constitucional do sistema carcerário brasileiro expressa-se por meio: (i) da superlotação e da má-qualidade das vagas existentes, marcadas pelo déficit no fornecimento de bens e serviços essenciais que integram o mínimo existencial (Eixo 1); (ii) das entradas de novos presos no sistema de forma indevida e desproporcional, envolvendo autores primários e delitos de baixa periculosidade, que apenas contribuem para o agravamento da criminalidade (Eixo 2); e (iii) da permanência dos presos por tempo superior àquele previsto na condenação ou em regime mais gravoso do que o devido (Eixo 3). Tal situação compromete a capacidade do sistema de cumprir seus fins de ressocialização dos presos e de garantia da segurança pública. V. Concordância parcial com o voto do relator 7. Adesão ao voto do relator originário quanto à procedência dos pedidos para declarar o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro e determinar que: (i) juízes e tribunais motivem a não aplicação de medidas cautelares alternativas à privação da liberdade quando determinada ou mantida a prisão provisória; (ii) juízes fixem, quando possível, penas alternativas à prisão, pelo fato de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições mais severas do que as previstas em lei; (iii) juízes e tribunais levem em conta o quadro do sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena e durante a execução penal; (iv) sejam realizadas audiências de custódia no prazo de 24h, contadas do momento da prisão; (v) a União libere as verbas do FUNPEN. 8. Além disso, o ministro relator originário julgou procedentes em parte os pedidos para que: o Governo Federal elabore, no prazo de três meses (que neste voto se aumenta para seis meses), um plano nacional para a superação, em no máximo três anos, do estado de coisas inconstitucional; e para que Estados e Distrito Federal elaborem e implementem planos próprios. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos de oitiva de entidades estatais e da sociedade civil acerca dos planos, bem como de sua homologação e monitoramento pelo STF. VI. Divergência do voto do relator 9. Em sentido diverso àquele constante do voto do Relator, afirma-se: (i) a necessária participação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ) na elaboração do plano nacional; (ii) a procedência dos pedidos de submissão dos planos ao debate público e à homologação pelo STF; e (iii) o monitoramento da sua execução pelo DMF/CNJ, com supervisão do STF. 10. A elaboração do plano nacional de enfrentamento do problema carcerário deve ser atribuída, conjuntamente, ao DMF/CNJ e à União, ambos dotados de competência e expertise na matéria (art. 103-B, §4o, CF; Lei 12.106/2009; art. 59 da MP no 1.154/2023; art. 64 da LEP). O DMF/CNJ deve ser responsável pelo planejamento das medidas que envolvam a atuação do Poder Judiciário enquanto o Governo Federal deve realizar o planejamento nacional das medidas materiais de caráter executivo. 11. O plano nacional deve contemplar o marco lógico de uma política pública estruturada, com os vários órgãos e entidades envolvidos, bem como observar os objetivos e as medidas objeto de exame no voto, que incluem: (i) controle da superlotação dos presídios, melhoria da qualidade e aumento de vagas; (ii) fomento às medidas alternativas à prisão e (iii) aprimoramento dos controles de saída e progressão de regime. O plano deve, ainda, definir indicadores de monitoramento, avaliação e efetividade, bem como os recursos necessários e disponíveis para sua execução e os riscos positivos e negativos a ele associados. Competirá ao DMF/CNJ, sob a supervisão do STF, o monitoramento da sua execução, e a regulamentação necessária a tal fim, retendo-se ainda a competência desta Corte em casos de impasse ou de atos que envolvam reserva de jurisdição. VII. Conclusão 12. Pedido julgado parcialmente procedente. Tese: “1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, devendo tais planos ser especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos”. (ADPF 347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023) É de se ver, portanto, que o atual estado das penitenciárias brasileiras não serve para embasar, por si só, a soltura de agentes cuja liberdade indica grande risco à ordem pública, sobretudo diante da necessidade de preservar a sociedade e a paz social, como sobejamente demonstrado neste caso em análise. Não há coação ilegal a ser sanada in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Oficie-se a il. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2024 19:18:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator